Tribunal: TJES
Processo: 0002604-22.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002604-22.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUILHERME PANTALEAO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA MULTA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 593 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06);

(ii) Analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
(iii) Avaliar a viabilidade da exclusão da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença de armamento de uso restrito com numeração suprimida, variedade e quantidade significativa de drogas, anotações relacionadas ao tráfico e movimentação típica da mercancia ilícita indicam dedicação habitual à atividade criminosa.
4. A existência de registros pretéritos análogos e ações penais em curso inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado, mesmo diante da primariedade formal.
5. A substituição da pena é incabível diante da gravidade concreta dos fatos e da presença de circunstâncias desabonadoras.

6. A pena de multa é de aplicação obrigatória nos crimes de tráfico, e a mera alegação de hipossuficiência financeira, sem comprovação, não autoriza sua exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 exige a comprovação cumulativa de primariedade, bons antecedentes, ausência de vínculo com organização criminosa e de dedicação à atividade ilícita.

A existência de circunstâncias que evidenciem a habitualidade delitiva, ainda que sem condenação transitada em julgado, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A substituição da pena privativa de liberdade é incabível quando as circunstâncias do fato revelam maior gravidade concreta.

A pena de multa nos crimes de tráfico de drogas é obrigatória e não pode ser afastada por alegações genéricas de hipossuficiência econômica.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 40, VI;

Lei nº 10.826/03, art. 12;

Código Penal, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ApCrim 0010346-71.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJe 26/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002604-22.2022.8.08.0047

APELANTE: LUIZ GUILHERME PANTALEÃO ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ GUILHERME PANTALEÃO ALVES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu, ora apelante, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões recursais, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como pela exclusão da pena de multa, em razão de alegada hipossuficiência financeira.

Contrarrazões devidamente apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, pelo desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

A materialidade e a autoria dos delitos imputados ao apelante estão devidamente comprovadas, não sendo objeto de controvérsia no presente recurso. Os autos demonstram que, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram localizados na posse do recorrente: 273 g de maconha, 290 g de cocaína e 27 g de crack, além de balança de precisão, embalagens plásticas comumente utilizadas para acondicionamento de entorpecentes e um caderno contendo anotações típicas da atividade de tráfico, inclusive com menção a nomes de terceiros supostamente envolvidos com a mercancia ilícita. Referido material foi apreendido em sua residência, utilizada como ponto de distribuição, sendo, ainda, identificado o uso de outros locais associados ao comércio de drogas e indícios de lavagem de capitais envolvendo estabelecimento comercial da família.

A autoria foi reforçada pela confissão do acusado em juízo, prestada em sede de instrução criminal, bem como por depoimentos convergentes prestados por agentes policiais ouvidos sob o crivo do contraditório, que relataram a presença de movimentação típica do tráfico e a existência de informações prévias a respeito da atuação do réu em atividades ilícitas.

Neste contexto, cumpre destacar que a apreensão do armamento, consistindo em uma submetralhadora calibre 9 mm com numeração suprimida, um revólver calibre.32 e significativa quantidade de munições, agrava a periculosidade da conduta e reforça a estruturação da atividade delitiva desenvolvida.

Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, impende esclarecer que tal benefício exige, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, inexistência de participação em organização criminosa e ausência de dedicação a atividades criminosas.

Logo, trata-se de uma causa especial de diminuição de pena que visa contemplar o agente de atuação ocasional, desvinculado de práticas reiteradas e estruturadas.

No entanto, no presente caso, conforme bem analisado pelo juízo
a quo
, a consistência do conjunto probatório, evidenciada pela variedade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, pela existência de armamento pesado, pelas anotações da contabilidade do tráfico e pela repetição de condutas indicativas de reincidência social, ainda que não formalmente reconhecida, afasta a configuração dessa causa redutora e evidencia a dedicação habitual do recorrente à prática criminosa.

Assim, embora o apelante não possua condenações definitivas, constam nos autos registros de procedimento infracional pretérito análogo ao tráfico de drogas, bem como ações penais em curso pelo mesmo tipo penal, o que, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.

Além disso, a jurisprudência dessa Egrégia Câmara é pacífica no sentido de que a primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não bastam à aplicação do redutor legal, sendo imprescindível que se demonstre, positivamente, a inexistência de habitualidade delitiva. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRIVILÉGIO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade, comprovadas pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, e pela prova oral colhida. Validade das palavras dos policiais para a condenação quando congruentes com os demais elementos colhidos. 2
. A primariedade não é o único requisito para a benesse legal, devendo estar comprovado que o réu não se dedica às atividades ilícitas, nem integra organização criminosa. Circunstâncias que evidenciam a dedicação habitual do réu ao tráfico de drogas.
(TJES, ApCrim 0010346-71.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJe 26/10/2023).

Ademais, o uso de arma de fogo, especialmente de uso restrito e com numeração suprimida, constitui dado objetivo que revela risco acentuado à ordem pública e denota a profissionalização da atividade, incompatível com a figura do traficante eventual a que se dirige o benefício legal ora pleiteado.

No tocante ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre salientar que, conforme o disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, tal substituição não é cabível quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto desautorizarem a medida, como se verifica no presente feito.

O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de exclusão da pena de multa, que possui natureza jurídica de sanção penal cumulativa e obrigatória nos crimes previstos na Lei nº 11.343/06, sendo inaplicável a alegação genérica de hipossuficiência financeira, ausente prova robusta nesse sentido.

Desta forma, não há amparo normativo para o acolhimento do pedido, ainda mais consideradas as reflexões externadas na sentença que garantiram a aplicação do valor fixado a título de multa em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida se apresenta escorreita, alicerçada em elementos objetivos e compatível com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, não comportando reparos.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.